Tribunal: TJES
Processo: 5009752-09.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-11-01

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5009752-09.2023.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADO: ZULARIA EFFGEN DA LUZ

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -
TUTELA DE URGÊNCIA
–
FRAUDE
NA CONTRATAÇÃO – ASSINATURA - CONTRATO DE EMPRÉSTIMO PESSOAL NÃO RECONHECIDO -
VEROSSIMILHANÇA DAS ALEGAÇÕES AUTORAIS -
NECESSIDADE DE ADOÇÃO DE MEDIDAS DE SEGURANÇA
–
MULTA COERCITIVA – REDUÇÃO DA MULTA – POSSIBILIDADE -
RECURSO
PARCIALMENTE
PROVIDO.

1.
As fraudes em serviços bancários têm sido cada vez mais frequentes, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

2.
A Súmula nº 479 do STJ dispõe que: “
As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias
.”

3.

In ca
su
, as alegações autorais estão revestidas de verossimilhança, restando demonstrada a probabilidade do direito. Digo isso, pois, “diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço” (TJES, Agravo de Instrumento de N. 5002511-18.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jan/2023).

4.
Também o perigo de dano restou demonstrado porque o desconto efetuado no benefício previdenciário percebido pela recorrida a título de empréstimo comprometem a sua subsistência.

5.
Não vislumbro a irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se verifique a regularidade da contratação que envolveu as partes.

6.
O valor das
astreintes
deve ser fixado de maneira razoável e proporcional, sempre considerando o grau de resistência do ofensor em cumprir a ordem judicial, o prejuízo suportado pela vítima, a relevância do bem jurídico tutelado e o poderio econômico daquele, de maneira a se evitar o enriquecimento sem causa de uma das partes e sancionamento excessivo a outra. No caso dos autos, apesar do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo a quo – R$ 500,00 (quinhentos reais) não é razoável se considerarmos o valor supostamente contratado (R$ 680,94 – seiscentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) e o valor do desconto realizado nos proventos do agravado (R$ 15,90). Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais) por desconto, devendo ser mantida a limitação fixada pelo d. Juízo a quo.

7
.
Recurso conhecido e parcialmente provido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA - Vogal / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
002 - Gabinete Des. ANNIBAL DE REZENDE LIMA - ANNIBAL DE REZENDE LIMA (Vogal)
Acompanhar
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. decisão de id. 28330521 dos autos originários que, nos autos da “
ação declaratória de
nulidade de contrato de empréstimo consignado com pedido de tutela antecipada c/c restituição dos valores em dobro e indenização por danos morais”
proposta contra ele por
ZULÁRIA EFFGEN DA LUZ,
deferiu o pedido liminar para determinar que o banco demandado no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos no benefício previdenciário da parte requerente e que se abstenha de promover a inscrição do nome da parte autora junto ao SERASA e qualquer outro órgão similar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Em suas razões (id. 5826808), aduz a parte agravante, em síntese, que (i) a irreversibilidade da obrigação de fazer porque caso o banco agravante seja compelido a deixar de cobrar as parcelas do contrato, não será possível retornar a cobrá-las caso a ação seja julgada improcedente; (ii) incabível a tutela para suspensão dos descontos, uma vez que o banco agravante não teve a oportunidade de comprovar a existência de vínculo entre as partes; (iii) a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é desarrazoada e excessiva; (iv) a multa deve ser afasta e, subsidiariamente, reduzida.

Proferi decisão indeferindo a tutela de urgência recursal (id. 5837864).

Sem contrarrazões.

É o breve relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

O presente recurso comporta sustentação oral

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº: 5009752-09.2023.8.08.0000.

AGRAVANTE: BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.

AGRAVADA: ZULÁRIA EFFGEN DA LUZ.

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA.

VOTO

Conforme relatado, trata-se de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
interposto pelo
BANCO ITAU CONSIGNADO S.A.
contra a r. decisão de id. 28330521 dos autos originários que, nos autos da “
ação declaratória de
nulidade de contrato de empréstimo consignado com pedido de tutela antecipada c/c restituição dos valores em dobro e indenização por danos morais”
proposta contra ele por
ZULÁRIA EFFGEN DA LUZ,
deferiu o pedido liminar para determinar que o banco demandado no prazo de 05 (cinco) dias, suspenda os descontos no benefício previdenciário da parte requerente e que se abstenha de promover a inscrição do nome da parte autora junto ao SERASA e qualquer outro órgão similar, sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), com limite a R$ 15.000,00 (quinze mil reais).

Na origem, a ora agravada ajuizou ação em desfavor do banco agravante aduzindo, em suma, que desconhece o “empréstimo consignado de nº. 620809500, realizado em seu nome na data de 29/07/2020, para desconto em seu benefício de pensão por morte previdenciária de 84 (oitenta e quatro) parcelas de R$ 15,90 (quinze reais e noventa centavos), com o vencimento da primeira para o mês 08/2020, sendo que o valor total do empréstimo foi de R$ 680,94 (seiscentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos)” porque não solicitou ou nem autorizou o referido empréstimo.

Desta forma, requereu o deferimento da tutela de urgência que seja determinado a suspensão dos descontos no benefício de pensão por morte da requerente, bem como determinando que o requerido não inclua o nome da requerente nos cadastros de proteção ao crédito.

Ao receber a inicial, o juízo singular deferiu a tutela de urgência determinando a imediata suspensão dos descontos realizados pelo requerido em face da parte autora em seu benefício previdenciário.

Irresignado, o banco agravante interpôs o presente recurso alegando, em síntese (i) a irreversibilidade da obrigação de fazer porque caso o banco agravante seja compelido a deixar de cobrar as parcelas do contrato, não será possível retornar a cobrá-las caso a ação seja julgada improcedente; (ii) incabível a tutela para suspensão dos descontos, uma vez que o banco agravante não teve a oportunidade de comprovar a existência de vínculo entre as partes; (iii) a multa diária no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) é desarrazoada e excessiva; (iv) a multa deve ser afasta e, subsidiariamente, reduzida.

Pois bem.

De início, ressalto que “A cognição exercida em sede de agravo de instrumento tem seus efeitos limitados àquela realizada pelo juízo primevo na decisão impugnada” (TJES, Agravo de Instrumento n. 001199036599, Rel. Des. Telêmaco Antunes De Abreu Filho, Terceira Câmara Cível, j. 06/04/2021, p. 19/08/2021).

Firmada tal premissa, em análise sumária dos autos, sem exaurir o mérito de questões suscitadas, que deverão ser discutidas com mais profundidade no processo de origem, vejo razão para a modificação parcial da r. decisão recorrida, apenas em relação a redução da multa fixada. Explico.

O art. 300, §2º do Código de Processo Civil dispõe expressamente sobre a possibilidade de concessão da tutela de urgência
inaudita altera pars,
veja-se: “§ 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia”. Desta forma, deve ser afastada a tese de que é incabível a tutela para suspensão dos descontos, uma vez que o banco agravante não teve a oportunidade de comprovar a existência de vínculo entre as partes.

Cumpre registrar, que as fraudes em serviços bancários têm sido cada vez mais frequentes, devendo as instituições bancárias cercarem-se de cuidados necessários e redobrarem a atenção para evitar esse tipo de ilícito que, caso vier a ocorrer, responderá pelos prejuízos causados a terceiros em virtude do risco que assume ao firmar os negócios jurídicos.

Por sinal, a Súmula 479 do c. STJ preceitua que “as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”. E, “diante das aparentes alegações de fraude na assinatura do contrato, com a comprovação dos descontos perpetrados pela instituição financeira, revela-se ônus do banco recorrido comprovar a inexistência de defeitos na prestação do serviço” sendo que “O perigo da demora está evidenciado na medida em que qualquer desconto realizado no benefício previdenciário da autora comprometerá a sua saúde financeira” (TJES, Agravo de Instrumento de N. 5002511-18.2022.8.08.0000, Relator: Des. Telêmaco Antunes de Abreu Filho, Órgão Julgador: 3ª Câmara Cível, Data: 25/Jan/2023).

Seguindo, o agravante sustenta a irreversibilidade da obrigação de fazer porque caso seja compelido a deixar de cobrar as parcelas do contrato, não será possível retornar a cobrá-las caso a ação seja julgada improcedente. Ocorre que, não vislumbro a irreversibilidade dos efeitos da decisão, pois a suspensão dos descontos é plenamente reversível, caso, ao final da instrução e do julgamento do mérito, se verifique a regularidade da contratação que envolveu as partes. Logo, poderiam ser reestabelecido os descontos no benefício de previdenciário da autora.

Nesse ponto, esclareço que na hipótese de demonstração da regularidade das operações no curso do processo, podem os descontos ser retomados, de modo que a decisão impugnada se encontra em conformidade ao disposto no art. 300, § 3º do CPC.

Ademais, neste momento, não há de se falar em efetivos danos financeiros, pois a incidência da multa possui como pressuposto o descumprimento da determinação judicial, postura que este relator espera não ser o anseio de qualquer parte que litigue com boa-fé processual.

Também o perigo de dano restou demonstrado porque o desconto efetuado no benefício previdenciário percebido pela recorrida comprometem, indubitavelmente, a sua subsistência.

Por outro lado, verifico que o valor da multa foi arbitrado de forma desproporcional. Isso porque apesar do grande poder econômico do agravante, entendo que o valor da multa fixada pelo juízo
a quo
– R$ 500,00 (quinhentos reais) não é razoável se considerarmos o valor supostamente contratado (R$ 680,94 - seiscentos e oitenta reais e noventa e quatro centavos) e o valor do desconto realizado nos proventos do agravado (R$ 15,90).

Assim, reputo que a multa cominatória deve ser reduzida para a importância de R$ 300,00 (trezentos reais)
por desconto
, devendo ser mantida a limitação fixada pelo d. Juízo
a quo,
a saber: R$ 15.000,00 (quinze mil reais)..

Diante do exposto,
CONHEÇO
do presente recurso para, no mérito
, DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO
somente reduzindo a multa cominatória para a importância de 300,00 (trezentos reais) por desconto.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão do dia 31/10/2023.

Voto: Acompanhar o voto do eminente Relator.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões.